Tribunal: STF
Processo: AI 55434
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
ICM. INCIDENCIA SOBRE MATÉRIA PRIMA. INDUSTRIA INTEGRADA. NA
INDUSTRIA INTEGRADA, INSTALADA EM ÁREA CONTINUA, AINDA QUE SITUADA
EM MAIS DE UM MUNICÍPIO, NÃO PODE O FISCO EXIGIR CONTABILIDADE FISCAL
PARA O DESLOCAMENTO DA MATÉRIA DA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA A USINA.